Tribunal: TJPA
Processo: 0002171-55.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0002171-55.2014.8.14.0136 APELANTE: G S DE SOUSA VARIEDADES EIRELI - ME ADVOGADO: JOAO NETO DA SILVA CASTRO APELADO: ARMARINHOS FERNANDO LTDA RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA GABINETE DA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSENTE. REVELIA NÃO GERA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PARTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que o reconhecimento da obrigação de indenizar depende de comprovação da presença, no caso concreto, dos três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano e nexo causal; 2. In casu, não se demonstrou que há nexo de causalidade entre qualquer ato ilícito da apelada, que tenha gerado danos a apelante. Portanto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe; 3. Ademais, a revelia da parte demandada, embora conduza à presunção relativa da veracidade dos fatos, não afasta o ônus da prova atribuído ao autor e, por conseguinte, não conduz ao julgamento de procedência automática dos pedidos. 4. Ônus da prova do fato constitutivo do direito autoral que recai sobre o demandante, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Inexistência de responsabilidade sem a comprovação do nexo de causalidade. 5. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença Mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002171-55.2014.8.14.0136

APELANTE: GENEVRA SOARES DE SOUSA, G S DE SOUSA VARIEDADES EIRELI - ME

APELADO: ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002171-55.2014.8.14.0136

APELANTE: G S DE SOUSA VARIEDADES EIRELI - ME

ADVOGADO: JOAO NETO DA SILVA CASTRO

APELADO: ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSENTE. REVELIA NÃO GERA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PARTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o reconhecimento da obrigação de indenizar depende de comprovação da presença, no caso concreto, dos três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano e nexo causal;

2.
In casu
, não se demonstrou que há nexo de causalidade entre qualquer ato ilícito da apelada, que tenha gerado danos a apelante. Portanto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe;

3. Ademais, a revelia da parte demandada, embora conduza à presunção relativa da veracidade dos fatos, não afasta o ônus da prova atribuído ao autor e, por conseguinte, não conduz ao julgamento de procedência automática dos pedidos.

4. Ônus da prova do fato constitutivo do direito autoral que recai sobre o demandante, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Inexistência de responsabilidade sem a comprovação do nexo de causalidade.

5. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença Mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002171-55.2014.8.14.0136

APELANTE: G S DE SOUSA VARIEDADES EIRELI - ME

ADVOGADO: JOAO NETO DA SILVA CASTRO

APELADO: ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
G S DE SOUSA VARIEDADES EIRELI - ME
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em face de
ARMARINHOS FERNANDO LTDA
.

Em sua inicial (Id. 2752230 – Pág. 03 a 09), a Autora narrou que em 02/12/2013, efetuou uma compra junto a empresa apelada, que teria inserido o seu número da inscrição estadual incorreto na Nota Fiscal, razão pela qual 10/12/2013, a mercadoria ficou retida na Diretoria de Fiscalização da SEFA de Marabá. Diante disso, pleiteia a indenização por danos morais de 10 (dez) salários mínimos e danos materiais de R$ 650,15 (seiscentos e cinquenta reais e quinze centavos), relativos aos custos da apreensão.

Com a inicial vieram documentos (Id.2752230 – Pág.10 a 26 e Id.2752231 – Pág. 01 a 02).

Devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação, deixando o prazo transcorrer
in albis
(Id.2752232 – Pág.05).

Então, o juízo
a quo
prolatou sentença (Id.2752233 – Pág. 01 e 02), julgando totalmente improcedente a demanda, vez que não restou comprovado que a apreensão do órgão fazendário tenha se dado em virtude do erro material na nota fiscal, relativo à inscrição estadual da apelante. Logo, não evidenciou danos morais ou materiais indenizáveis.

Inconformada, a empresa autora interpôs Recurso de Apelação (Id.2752234 – Pág.01 a 07), buscando a reforma da sentença vergastada, alegando que os danos estariam comprovados pelas provas juntadas aos autos, bem como em razão dos efeitos da revelia, onde os fatos narrados na exordial deveriam ser considerados como verdadeiros. Diante disso, pugna pelo provimento recursal, para condenação da empresa apelada à indenização por danos morais e materiais.

Intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (Id.2752236 – Pág. 11).

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002171-55.2014.8.14.0136

APELANTE: G S DE SOUSA VARIEDADES EIRELI - ME

ADVOGADO: JOAO NETO DA SILVA CASTRO

APELADO: ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

É cediço que o reconhecimento da obrigação de indenizar depende de comprovação da presença, no caso concreto, dos três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano e nexo causal.

No âmbito do direito privado, a conduta passível de gerar o dever de indenizar, em regra, é aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos art. 186 e 187, do Código Civil, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa danos a terceiro, bem como pelo exercício abusivo de um direito.

Trata-se da responsabilidade subjetiva, que exige demonstração de que houve conduta ao menos culposa, bem como de que tal conduta efetivamente ocasionou o dano cuja reparação se pleiteia.

O necessário liame entre a conduta e o dano é o que se entende por nexo causal, elemento imprescindível para que se possa imputar ao autor da conduta o dever de indenizar os danos sofridos pela vítima.

Hodiernamente, prevalece, em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que dentre as diversas teorias desenvolvidas para se definir os fundamentos e os limites do nexo de causalidade, a que mais se coaduna com a ordem jurídica vigente, na seara do direito privado, é a teoria da causalidade adequada (teoria do dano direto e imediato).

A propósito do tema, convém trazer à baila a elucidativa lição de Felipe Braga Netto:

“A concepção mais atual - sem desconhecer o nexo causal como vínculo de fato entre uma conduta e um resultado - agrega, como dissemos, outras dimensões de análise. Passa a reconhecer, antes de mais nada, que estamos diante de um vínculo jurídico. O direito de danos dos nossos dias já percebeu que a causalidade é um juízo de imputação jurídica. O nexo não é mais apenas naturalístico, ele é sobretudo imputacional. Não é algo simples de ser descrito em poucas linhas, mesmo porque não é algo concluído, é um processo ainda em formação. Mas podemos resumir esta tendência dizendo: não se trata, às vezes, de descobrir quem causou o dano. Trata-se, isso sim, de acordo com o ordenamento, de decidir quem vai responder por ele. Por exemplo, mesmo uma empresa que não "causou" o dano poderá ser civilmente responsável por ele, se o dano estiver em sua "esfera de risco. (...) Em relação ao nexo causal, o Brasil adotou a teoria do dano direto e imediato. O STJ explicitamente reconheceu que a teoria adotado no Brasil, em relação ao nexo causal, é a teoria do dano direto e imediato, também chamada teoria da interrupção do nexo causal (STJ, REsp 858.511). Em relação ao nexo causal, nosso Código Civil, segundo Carlos Roberto Gonçalves, adotou, indiscutivelmente, a teoria do dano direto e imediato. Gustavo Tepedino, a propósito, esclarece: "Como se sabe, em termos de causalidade, prevalece no Brasil a teoria do dano direto e imediato (ou da necessidade do dano), sufrago pela melhor doutrina e pelo Supremo Tribunal Federal". O jurista destaca ainda: "Por todas estas circunstâncias, pode-se considerar como prevalentes, no direito brasileiro, as posições doutrinárias que, com base no art. 403 do Código Civil brasileiro (correspondente ao art. 1.060 do Código Civil de 1916), autodenominando-se ora de teoria da interrupção do nexo causal (Supremo Tribunal Federal), ora de teoria da causalidade adequada (STJ e TJRJ), exigem a 'causalidade necessária entre a causa e o efeito danoso para o estabelecimento da responsabilidade civil". Nesse contexto, utiliza-se indistintamente - em boa parte das vezes - as expressões "teoria do dano direto e imediato", "teoria da causalidade adequada", e "teoria da interrupção do nexo causal".

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ assim dispõe:

"Relativamente ao elemento normativo do nexo causal em matéria de responsabilidade civil, vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada (ou do dano direto e imediato), cujo enunciado pode ser decomposto em duas partes: a primeira (que decorre, a contrário sensu, do art. 159 do CC/16 e do art. 927 do CC/2002, que fixa a indispensabilidade do nexo causal), segundo a qual
ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa
; e a outra (que decorre do art. 1.060 do CC/16 e do art. 403 do CC/2002, que fixa o conteúdo e os limites do nexo causal), segundo a qual
somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso
" (STJ, REsp 1.198.829). Da mesma forma o STJ apontou que "à luz do comando normativo inserto no art. 403 do Código Civil, sobre o nexo causal, em matéria de responsabilidade civil - contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva - vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato" (STJ, REsp 325.622). (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Novo Manual de Responsabilidade Civil - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 286/287) (destacou-se)

O caso em análise diz respeito a apreensão realizada pela fiscalização da SEFA, de mercadoria vendida pela apelada à apelante, sob o argumento de que teria se dado por erro material cometido pela ré, ao inserir o número errado de inscrição estadual da autora, na nota fiscal da venda.

Destaca a apelante que em razão disso, sua mercadoria foi apreendida, gerando danos materiais e morais.

Feitas tais considerações, no caso dos autos, apesar das alegações autorais, não foram produzidas provas que confirmem que a apreensão se deu em virtude do erro material apontado.

Como bem fundamentou o juízo
a quo
em sentença:

“Com a devida vênia, entendo que a parte autora não desincumbiu em demonstrar essas circunstâncias, o que afasta a legitimidade de sua pretensão.

Primeiro porque, se houve retenção de mercadoria por parte do fisco estadual, tenho que foi o Estado que agiu em desconformidade com as regras administrativas e, por conseguinte, de forma ilícita. Erros materiais, como os aduzidos, não autorizaram a apreensão de mercadorias em transporte para a exação da obrigação tributária principal, consoante o enunciado da Súmula 323 do STF. É evidente que se não se pode apreender mercadoria para coagir ao pagamento do tributo, não o é, da mesma sorte, para a exação de multas que tenham como fato gerador o descumprimento da obrigação acessória ou instrumental.

Ademais, também não se comprovou como essa circunstância da atuação fiscal poderia ter repercutido na atividade empresarial da autora. Lembro que “dano moral” da pessoa jurídica deve ser sempre associado àqueles fatos que impliquem no aviltamento da marca ou no abalo de crédito que, de um modo ou outro, passam repercutir na imagem empresarial da pessoa jurídica, abalando seu crédito ou mitigando seu estabelecimento, precisamente no desvio de sua clientela. Não se pode associar tais atributos – marca e crédito – aos direitos da personalidade, como sinaliza ser a hipótese.

Logo, no caso em tela ano se verifica qualquer ato ilícito ou dano a ensejar a compensação pleiteada.”

Na questão que está sendo discutida nos autos, não se demonstrou que há nexo de causalidade entre qualquer ato da apelada, que tenha gerado danos a apelante. Portanto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Sobre o tema assim se manifesta a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
Para a configuração da responsabilidade indenizatória é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. O ônus da prova incumbe ao Autor, nos termos do art. 373, I, CPC de 2015, que deverá demonstrar cabalmente a configuração dos elementos três ensejadores da responsabilidade civil subjetiva.
(TJMG - Apelação Cível 1.0610.15.001807-1/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 19/12/2019)

Ademais, o fato de o réu ter sido revel, não enseja automaticamente na procedência da ação, conforme jurisprudência consolidada. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. ATA NOTARIAL. EXISTÊNCIA, TITULARIDADE E CONDIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVELIA. PROCEDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA.
HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. A ata notarial é instrumento de constatação do Tabelião ou preposto, cuja fé pública se restringe à existência e ao estado do fato certificado. 2. A prova do crédito compete à parte requerente, que não se mostra suprida por ata notarial que apenas transcreve diálogo das partes em aplicativo de mensagens, cujo conteúdo não revela com certeza a existência, titularidade e condições de suposto contrato de mútuo verbal firmado.
3. A revelia da parte demandada, embora conduza à presunção relativa da veracidade dos fatos, não afasta o ônus da prova atribuído ao autor e, por conseguinte, não conduz ao julgamento de procedência automática dos pedidos.
4. Em que pese sucumbente o Apelante na instância recursal, vedada se mostra a majoração de verba honorária não fixada em seu desfavor no 1º Grau. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - 01300493420198090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Portanto, não havendo qualquer prova que aponta à conclusão diversa da adotada pelo magistrado primevo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de nexo causal entre a emissão da nota fiscal com erro na inscrição estadual e a apreensão da mercadoria pela SEFA, não se desincumbindo a empresa autora do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023